Tribunal: TJMT
Processo: 1003992-62.2022.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003992-62.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE ALEJANDRO PEREZ VILLALOBOS - CPF: 709.322.772-41 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1021435-67.2024.8.11.0041.

APELANTE: EDNA ASSIS CAMARGO MIDON.

APELADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –

NÃO APLICABILIDADE DE MULTA

–

AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO

–

RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
– REVELIA DECRETADA – POSSIBILIDADE – DESÍDIA E PRETENSÃO RESISTIDA COMPROVADA – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese a apelante sustentar a inaplicabilidade de imposição de multa, não há qualquer condenação determinado o pagamento, assim, o recurso não deve ser conhecido no ponto.

É assente na jurisprudência que não havendo regramento especifico na Ação de Exibição de Documentos
, esta observará o procedimento comum, nos termos do art. 318 do Código de Processo Civil, portanto, se mostra aplicável a revelia ao presente caso.

Não havendo a apresentação dos documentos pela parte requerida, resta configurado o dever desta em arcar com o ônus sucumbencial, ante a pretensão resistida.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003992-62.2022.8.11.0045.

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JOSÉ ALEJANDRO PEREZ VILLALOBOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
BANCO BRADESCO S.A
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos de no 1003992-62.2022.8.11.0045, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a disponibilização imediata dos documentos exigidos, qual seja cópia de todos os contratos vinculados ao requerente, além da condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) – Id. 235975200.

Em suas razões de Id. 235975210, a parte apelante sustenta preliminarmente que não há falar em revelia do banco requerido, uma vez que a ação de produção antecipada de provas tem caráter de jurisdição voluntária, ou seja, não é contenciosa, bem como discorre quanto ao descabimento de imposição de multa, nos termos da Súmula 372.

No mérito, sustenta a inexistência de pretensão resistida, assim, não há falar em pagamento das custas e honorários advocatícios pelo apelante.

Contrarrazões Id. 235975213, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Egrégia Câmara:

A parte apelante sustenta
quanto ao descabimento de imposição de multa, nos termos da Súmula 372.

Ocorre que ao analisar a sentença, não verifico a condenação da parte apelante ao pagamento de multa.

Assim,
não conheço do recurso no ponto
, ante a ausência de interesse recursal.

VOTO MÉRITO:

Egrégia Câmara.

O cerne da questão recai em analisar a possibilidade de aplicação da revelia na presente ação de exibição de documentos e a condenação do banco requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Pois bem.

É assente na jurisprudência que não havendo regramento especifico na Ação de Exibição de Documentos
, esta observará o procedimento comum, nos termos do art. 318 do Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o banco requerido se manifestou nos autos por 2 (duas) vezes solicitando a dilação probatória e por fim informou que não encontrou os documentos pleiteados.

Portanto, correta a decisão do Magistrado de Primeiro Grau que decretou a sua revelia.

Por fim, conforme relatado não houve a apresentação dos documentos por parte da instituição financeira requerida, razão pela qual é de sua responsabilidade o pagamento das custas e honorários advocatícios, conforme determinado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESÍDIA E PRETENSÃO RESISTIDA – COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Decretada a revelia da instituição financeira e não tendo sido exibidos espontaneamente os documentos de seu cliente, ordenados judicialmente, impositiva a sua responsabilização pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.”(TJ-MT - APL: 00034547720158110002 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 28/02/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/03/2018).

Dispositivo.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024